Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009452-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LC No 190/2022. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão de 1o grau que reconheceu o direito de não recolher o ICMS/DIFAL relativo ao período de 01/01/2022 a 05/04/2022, com fundamento na vacatio legis da LC no 190/2022.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) A alegada omissão quanto à interpretação do art. 3o da LC no 190/2022;
(ii) A inaplicabilidade das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078;
(iii) A impossibilidade de cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP); e
(iv) O pedido de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento do Tema 1.266 pelo STF.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao fim almejado pela embargante, qual seja, a rediscussão da matéria. Não se verificam omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as teses jurídicas foram suficientemente analisadas.
4. A jurisprudência consolidada indica que o afastamento do ICMS/DIFAL não implica automaticamente a inexigibilidade do FECP, sendo este constitucionalmente amparado.
5. O pedido de sobrestamento do feito não merece acolhida, pois a simples afetação de tema de repercussão geral (Tema 1.266) não implica a suspensão obrigatória dos processos pendentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão judicial.
2. A inexigibilidade do ICMS/DIFAL no período de vacatio legis da LC no 190/2022 não se estende automaticamente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados
: LC no 190/2022, art. 3o; CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093, ADI nos 7.066, 7.070 e 7.078; TJ-MT, AgRg no 1005714-80.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIA DROGASIL S/A
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009452-42.2022.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizada de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da ‘
vacatio legis’
de 90 (noventa) dias, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 195377161).

Inconformada, a parte embargante argumenta que houve o reconhecimento pelo Plenário do STF da repercussão geral do Tema 1.266, o que impõe o sobrestamento do presente processo.

Continua afirmando que a decisão colegiada foi omissa, uma vez que não houve a análise sobre a interpretação a ser dada ao artigo 3° da LC 190/2022, a fim de não esvaziar o instituto tal como previsto pelo legislador complementar, o que configura omissão sobre o ponto que, possui o condão de infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Além disso, alegou que a decisão foi omissa em razão da inaplicabilidade do julgamento das ADI’s 7.066, 7.070 e 7.078 e quanto à impossibilidade de exigência do FECP.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 251893155).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 253394159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIA DROGASIL S/A
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No presente caso, a parte embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, consistente na ausência de análise sobre a interpretação a ser dada ao artigo 3° da Lei Complementar no190/2022, inaplicabilidade do julgamento das ADI’s 7.066, 7.070 e 7.078 e impossibilidade de exigência do FECP.

Incialmente, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de inaplicabilidade das ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078, as quais reconheceram a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190. Isso porque o objeto da presente demanda reside precisamente na nulidade desse artigo específico.

Nesse sentido, vejamos o decidido nas ADI’s no 7.066, 7.070 e 7.078:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.”.

Outrossim, tem-se que a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema 1093 estabeleceu que a exigência do DIFAL
seria válida a partir do exercício financeiro de 2022
,
desde que observadas as regras de anterioridade
, o que já foi respeitado com o
afastamento da cobrança apenas até o 90o dia após a publicação da Lei Complementar
, vejamos:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Por outro lado, no que se refere ao FECP, a jurisprudência já consolidada, especialmente o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Agravo Regimental Cível: 1005714-80.2021.8.11.0041), estabelece que
o afastamento da cobrança do DIFAL não implica a inexigibilidade automática do FECP
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA – DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE PELO STF REFERENTE AO ICMS/DIFAL – VALIDADE DO ADICIONAL PARA CUSTEAR FUNDO DE COMBATE À POBREZA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A ESSE RESPEITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Triunfal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", e declarou “a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”. 2.
Na hipótese em apreço, não obstante a alegação das agravantes no sentido de que seria incompatível sustentar a validade da exigência do FECP diante do afastamento do substrato legal para cobrança do DIFAL/ICMS, verifica-se que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema no 1.093/STF, razão pela qual sua exigência merece ser mantida
. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.”(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1005714-80.2021.8.11.0041, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023) (destaquei)

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui natureza jurídica própria e é instituído com base em permissivo constitucional específico, não estando diretamente condicionado à validade ou não do DIFAL.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, não tratou da constitucionalidade do FECP, limitando-se à análise do DIFAL. Assim, a exigibilidade do FECP não foi afastada por aquela decisão.

Esse entendimento foi reforçado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que concluiu pela validade da exigência do FECP, ainda que o DIFAL tenha sido afastado em razão da ausência de legislação complementar válida no período.

Portanto, a manutenção da cobrança do FECP no período é legítima, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargante suscita que a ação de origem e o presente recurso deve ser sobrestado, em virtude da afetação sistemática de repercussão geral no STF, representada pelo Tema 1.266 do STF
.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte embargante.

Isso porque, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF, não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

(Incluído pela Lei no 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”.

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto,
não houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024